Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743915-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SERGIO FILHO AGRAVADO: L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Sérgio Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 249758401 do processo n. 0000964-23.2016.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por L. Coelho e J. Morello Advogados Associados (agravado), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado (agravante), mantendo a constrição do valor bloqueado via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 77117299), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do valor constrito (R$5.172,40 – cinco mil cento e setenta e dois reais e quarenta centavos) por se tratar de verba de natureza salarial. Afirma que a conta bloqueada é utilizada exclusivamente para recebimento dos seus proventos de aposentadoria, os quais perfazem o montante mensal de R$5.677,69 (cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Alega que é pessoa idosa e aposentada e que o referido valor se trata da sua única fonte de sustento. Defende a impenhorabilidade absoluta da verba de natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do CPC, e a impossibilidade de bloqueio, em atenção à proteção à dignidade da pessoa humana. Sustenta, ademais, que a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se sujeita à preclusão, bem como que o extrato oficial do INSS acostado aos autos é suficiente para demonstrar o caráter alimentar da quantia bloqueada. Sublinha o preenchimento dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo. No ponto, destaca que o bloqueio total da aposentadoria “compromete sua sobrevivência e de sua família, configurando grave dano de difícil reparação”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão e impedir a transferência do valor bloqueado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia objeto de constrição judicial e determinar o seu desbloqueio imediato. Preparo recolhido (ID 77135161). Em razão da prevenção verificada ao ID 77172323 e de o Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques não mais compor o colegiado desta e. Turma, os autos foram redistribuídos aleatoriamente, vindo conclusos a esta Relatoria (Certidão ao ID 77173305). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (processo n. n. 0000964-23.2016.8.07.0014) proposto por L. Coelho e J. Morello Advogados Associados (agravado) contra Geraldo Sérgio Filho (agravante), postulando o recebimento de crédito no valor inicial de R$3.541,00 (três mil quinhentos e quarenta e um reais), consistente em honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos em 10% dez por cento) sobre o valor da condenação (vide petição ao ID 197835453 dos autos de origem). Anote-se que, no curso do feito executivo, foi determinada ordem judicial de penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, em nome do executada (ora agravante), a qual resultou no bloqueio do valor total de R$5.210,40 (cinco mil duzentos e dez reais e quarenta centavos), sendo R$5.172,40 (cinco mil cento e setenta e dois reais e quarenta centavos) na conta de titularidade do devedor no Banco do Brasil e R$38,00 (trinta e oito reais), na Caixa Econômica Federal, conforme extrato ao ID origem 249639972. Apresentada impugnação à penhora pelo executado (ID origem 247067420), o d. Juízo a quo a rejeitou nos seguintes termos (decisão ao ID origem 249758401), ad litteris: (...) Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. 247067420. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito. Inconformada com a r. decisão, a parte executada interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nada obstante tal diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. Na hipótese, a despeito da relevante argumentação levantada pelo agravante, não se observa, nesse juízo de cognição sumária, a natureza salarial das quantias bloqueadas nas contas bancárias de titularidade do executado. Embora o extrato oficial do INSS presente ao ID origem 247067425 indique o recebimento de proventos de aposentadoria no montante de R$5.677,69 (cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) pelo devedor, não se presta a comprovar a origem do montante bloqueado via Sisbajud (R$5.210,40 – cinco mil duzentos e dez reais e quarenta centavos). Não há, nos autos, elementos suficientes para comprovar o caráter alimentar da verba constrita, sobretudo porque não acostados os extratos das contas bancárias do executado, documentação indispensável para demonstrar as transações bancárias e a real origem do valor bloqueado. Assim, ausente, nesse momento inicial, elementos hábeis a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso do agravante. De igual modo, registra-se que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o executado, pois a liberação do montante penhorado em favor do exequente (agravado) está condicionada à própria preclusão da decisão agravada. Logo, não existe situação de urgência capaz de autorizar a suspensão dos efeitos da r. decisão, nos moldes pleiteados. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora